Tribunal: TJSP
Processo: 2132116-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela Provisória de Urgência de Caráter Antecedente. Fornecimento de energia elétrica. Pedido de tutela de urgência para determinar que a concessionária emita cobranças pela energia elétrica efetivamente consumida no período correspondente à Pandemia COVID-19, bem como se abstenha de suspender o fornecimento dela ou inscrever o nome da autora agravada em cadastro de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela Provisória de Urgência de Caráter Antecedente. Fornecimento de energia elétrica. Pedido de tutela de urgência para determinar que a concessionária emita cobranças pela energia elétrica efetivamente consumida no período correspondente à Pandemia COVID-19, bem como se abstenha de suspender o fornecimento dela ou inscrever o nome da autora agravada em cadastro de inadimplentes. Posto de gasolina que se enquadra em produtos essenciais. Contrato firmado com a concessionária de energia elétrica por meio do qual se comprometeu a adquirir 500 KW mensalmente. Redução significativa no consumo em decorrência da Pandemia COVID-19. Resolução Normativa n. 878/20 editada Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), estabelecendo medidas para preservação da prestação de serviços de distribuição de energia, vedando a suspensão no fornecimento desse produto, entre outros, aos que exercem atividades essenciais (como a autora, ora agravada). Tutela antecipada para manter o fornecimento do serviço. Possibilidade. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2132116-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é agravado POSTO SEM
LIMITES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132116-38.2020.8.26.0000 -Voto no 9550
2
VOTO No 9550
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No:
2132116-38.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
AGRAVANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ - CPFL
AGRAVADO: POSTO SEM LIMITES LTDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela
Provisória de Urgência de Caráter
Antecedente. Fornecimento de energia
elétrica. Pedido de tutela de urgência
para determinar que a concessionária
emita cobranças pela energia elétrica
efetivamente
consumida
no
período
correspondente à Pandemia COVID-19,
bem como se abstenha de suspender o
fornecimento dela ou inscrever o nome
da autora agravada em cadastro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132116-38.2020.8.26.0000 -Voto no 9550
3
inadimplentes. Posto de gasolina que se
enquadra
em
produtos
essenciais.
Contrato firmado com a concessionária
de energia elétrica por meio do qual se
comprometeu
a
adquirir
500
KW
mensalmente. Redução significativa no
consumo em decorrência da Pandemia
COVID-19. Resolução Normativa n.
878/20 editada Agência Nacional de
Energia
Elétrica
(ANEEL),
estabelecendo medidas para preservação
da prestação de serviços de distribuição
de energia, vedando a suspensão no
fornecimento
desse
produto,
entre
outros, aos que exercem atividades
essenciais (como a autora, ora agravada).
Tutela
antecipada
para
manter
o
fornecimento do serviço. Possibilidade.
Decisão mantida. Recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132116-38.2020.8.26.0000 -Voto no 9550
4
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
respondido e bem processado por meio do qual quer ver a
concessionária de energia elétrica reformada a r. decisão de
primeiro grau que concedeu tutela antecipada para determinar
emita boletos/faturas de cobrança observando, exclusivamente, a
energia efetivamente consumida no período correspondente,
valendo essa decisão a partir da fatura com vencimento em maio
deste ano, devendo abster-se, ainda, de interromper o
fornecimento de energia elétrica à autora, de rescindir o contrato,
bem como de negativá-la pelo não pagamento da fatura emitida
nos moldes do contrato, o que valerá, a princípio, pelo prazo de
90 dias, a contar desta decisão, em consonância com o prazo
estipulado pelas medidas apresentadas pela ANEEL. Pretende a
agravante, em apertada síntese, a revogação da tutela de urgência.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
A agravada ingressou com a presente tutela
provisória de urgência de caráter antecedente, com pedido para
que a concessionária agravante, emita cobranças pela energia
elétrica efetivamente consumida no período correspondente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132116-38.2020.8.26.0000 -Voto no 9550
5
Pandemia COVID-19, bem como se abstenha de suspender o
fornecimento dela ou inscrever o nome da autora agravada em
cadastro de inadimplentes
A tutela de urgência foi concedida nos
seguintes termos:
“Trata-se
de
ação
de
TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA
EM
CARÁTER ANTECEDENTE movida por
POSTO SEM LIMITES LTDA. em face de
COMPANHIA DE FORÇA E LUZ CPFL.
Sustenta o requerente, em suma, que tem
como objeto social as atividades de 'posto
de venda de combustíveis, lubrificantes,
comércio e varejo de gás natural de
petróleo para veículos automotores e
comércio e varejo de peças e acessórios
novos para veículos' e que firmou com a
requerida (i) Contrato de Uso de Sistema
de Distribuição CUSD no 148040/DPCP ,
por meio da qual se comprometeu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132116-38.2020.8.26.0000 -Voto no 9550
6
adquirir um volume mínimo de energia
elétrica, na modalidade 'take or pay',
consoante se pode verificar no quadro
denominado 'Dados do Fornecimento de
Energia'.
Por
força
do
aludido
contrato,
a
requerente se comprometeu a adquirir 500
KW mensalmente, sendo que o citado
contrato, atendia a demanda tanto da
requerente (posto de combustíveis), quanto
restaurante/lanchonete anexos, havendo
apenas uma unidade consumidora.
Todavia,
alega
que
suas
atividades
sofreram forte impacto por conta das
medidas adotadas durante o período de
pandemia, providências estas que restringiram o funcionamento dos estabelecimentos comerciais denotados
como essenciais.
Assim, declara que, frente a este contexto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132116-38.2020.8.26.0000 -Voto no 9550
7
suas
atividades
foram
severamente
impactadas, causando-lhe redução de 90%
(noventa por cento) do faturamento em seu
restaurante e 70% (setenta por cento) no
posto de combustíveis.
Ademais, esclarece que com a redução da
demanda relatada, houve consequente
redução no consumo de energia elétrica,
não tendo sido alcançado o consumo
mínimo mensal de 500 Kw do contrato
avençado.
Diante do exposto, requer que seja deferida
tutela de urgência em caráter antecedente
para fins de determinar que a requerida
seja compelida a cobrar apenas a quantidade de energia evidentemente
consumida em razão dos efeitos causados
pelas medidas adotadas no período de
calamidade pública.
Juntou documentos em fls. 28/77.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132116-38.2020.8.26.0000 -Voto no 9550
8
Decido.
O artigo 300 do Código de Processo Civil
prevê a possibilidade de o juiz conceder
tutela de urgência, liminarmente ou após a
justificação
prévia,
quando
houver
elementos que evidenciem a probabilidade
do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo.
Pois bem.
Como sabido, no dia 24 de março último,
iniciou-se
a
medida
de
quarentena,
conforme dispôs o Decreto no 64.881, do
Exmo. Governador do Estado, em razão do
atual cenário de pandemia de Covid-19.
A ANEEL - Agência Nacional de Energia
Elétrica aprovou um conjunto de medidas
para garantir a continuidade do serviço de
distribuição
de
energia
elétrica,
protegendo consumidores e funcionários
das concessionárias em meio ao cenário de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132116-38.2020.8.26.0000 -Voto no 9550
9
pandemia do novo coronavírus.
Assim, está vedado a suspensão do
fornecimento
por
inadimplemento
de
unidade residências urbanas e rurais,
incluindo baixa renda, além de serviços e
atividades consideradas essenciais pelo
prazo de 90 dias, conforme Decreto no
10.282, de 20 de março de 2020 e o artigo
11 da Resolução Normativa no 414, de
2010, da ANEEL, que definem os serviços e
atividades essenciais.
Evidentemente,
tal
medida
impactou
fortemente o setor produtivo, de varejo,
profissionais
autônomos,
reduzindo
drasticamente a atividade econômica, seja
pelo fechamento de plantas industriais e
comércios, seja pela redução do consumo.
Considerando
que
os
eventos
são
recentíssimos, ainda não é possível aferir
com precisão todos os reflexos que serão
advindos dessa crise sanitária, mesmo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132116-38.2020.8.26.0000 -Voto no 9550
10
campo do Direito.
Nada obstante, em um primeiro momento,
parece
existir
um
certo
consenso
majoritário de que essa crise tem o condão
de abalar a base objetiva do contrato,
gerando desequilíbrio entre as prestações
dos contratantes.
Então, pela aplicação do princípio da
conservação dos contratos, deve-se buscar
um modo de se restabelecer o equilíbrio,
ainda que momentaneamente e, somente se
isso não for possível, cogitar em resolução.
Tal revisão contratual encontra amparo
jurídico nas disposições do artigo 317 do
Código Civil, in verbis:
Art.
317.
Quando,
por
motivos
imprevisíveis,
sobrevier
desproporção
manifesta entre o valor da prestação
devida e o do momento de sua execução,
poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132116-38.2020.8.26.0000 -Voto no 9550
11
de modo que assegure, quanto possível, o
valor real da prestação.
No caso dos autos, as partes firmaram
contrato de uso do sistema de distribuição
(fls. 28/48), por meio do qual estabeleceu-
se que a requerida colocaria à disposição
da autora, pessoa jurídica, seus serviços a
uma demanda de 500 KW mensais, a ser
utilizada a partir de Janeiro de 2020.
A autora está classificada como serviço e
atividades consideradas essenciais.
É plausível a alegação da autora de que,
nesse momento, suas necessidades de
energia elétrica não condizem com aquelas
observadas no momento da celebração do
contrato, impondo-se a readequação do
valor
das
cobranças
aquilo
que
efetivamente for consumido pela autora, o
que,
em
tese,
seria
suficiente
para
equacionar o contrato e restabelecer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132116-38.2020.8.26.0000 -Voto no 9550
12
sinalagma.
Reputo, ainda, presente o perigo de dano já
que a manutenção da cobrança nos
patamares normais do contrato, para a
fatura com vencimento em maio do
corrente
ano,
poderia
levar
a
inadimplência da autora, em razão da
diminuição de sua atividade econômica,
alimentando, ainda mais, os reflexos
econômicos e sociais negativos dessa
pandemia.
Além disso, o certo é que a manutenção da
cobrança
de
acordo
com
as
bases
contratuais e a suspensão do fornecimento
pela inadimplência destes valores pela
requerida, negativação ou rescisão do
contrato, neste momento de pandemia,
gerariam
prejuízo
à
manutenção
da
empresa e dos empregos.
Acrescente-se o fato de conceder a tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132116-38.2020.8.26.0000 -Voto no 9550
13
de urgência para que cobre somente a
energia consumida durante a pandemia de
coronavírus, além de medida razoável,
proporcional e adequada frente à notória
crise atual, não se mostra irreparável à
requerida, pois a requerida estará recebendo pelo serviço efetivamente
prestado, de acordo com a demanda da
autora. Ademais, o provimento não é
irreversível, sendo que, caso ao final a
demanda
seja
julgada
improcedente,
poderá a requerida proceder a cobrança
das
diferenças
decorrentes
entre
a
demanda contratada e aquele efetivamente
consumida.”
Destaca-se que a tutela de urgência, tratada
no NCPC, exige elementos que evidenciem a probabilidade do
direito, conforme previsão do artigo 300 do Novo Código de
Processo Civil.
“A
técnica
antecipatória
tem
como
pressuposto a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132116-38.2020.8.26.0000 -Voto no 9550
14
judicial formada a partir de uma cognição sumária das
alegações da parte. (...).
A probabilidade do direito que autoriza o
emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação
das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos
autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de
confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz
tem que se convencer de que o direito é provável para conceder
'tutela provisória'”. (MARINONI, Luiz Guilherme e outros.
Novo Curso de Processo Civil volume 2 tutela dos direitos
mediante procedimento comum. Editora Revista dos Tribunais.
Págs. 202/203).
Sendo assim, diante da probabilidade do
direito, os documentos trazidos com a inicial comprovam, pelo
menos em sede de cognição sumária, as alegações da agravada,
cabível a concessão da tutela de urgência.
Além disso, nada trouxe a agravante aos
autos capaz de ilidir o quanto decidido em primeiro grau.
Ora, é inegável que a agravada, por ter seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132116-38.2020.8.26.0000 -Voto no 9550
15
objeto social as atividades de “posto de venda de combustíveis,
lubrificantes, comércio e varejo de gás natural de petróleo para
veículos automotores e comércio e varejo de peças e acessórios
novos para veículos” se enquadra no rol das atividades
consideradas
essenciais
pelo
Decreto
10.282/2020,
que
regulamentou a Lei 13.979/2020, para definir os serviços públicos
e as atividades dessa natureza no âmbito das medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do Covid-19.
Além disso, a própria Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL) editou a Resolução Normativa de no
878/20, estabelecendo medidas para preservação da prestação de
serviços de distribuição de energia, vedando a suspensão no
fornecimento desse produto, entre outros, aos que exercem
atividades essenciais, como a agravada, durante o período
histórico de Pandemia em que estávamos vivendo. E ainda se
enquadra a agravada no artigo 3o do Decreto Municipal de
Campinas no 20.782/20 que também trata das atividades
essenciais.
De rigor, portanto, a manutenção da r.
decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132116-38.2020.8.26.0000 -Voto no 9550
16
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator